Tribunal: TJBA
Processo: 8007520-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007520-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Advogado(s): MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI AGRAVADO: MARIANA DE PINHO FRAGA Advogado(s):MARTHA BARRETO DA SILVA, CLARA JANAINA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. SUPRIMENTO DE OUTORGA CONJUGAL. NECESSIDADE DE GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Declaração de Ausência, deferiu tutela de urgência para suprir a outorga conjugal do cônjuge ausente e determinar a liberação imediata de carta de crédito de consórcio imobiliário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a liberação da carta de crédito deve ocorrer de forma imediata após o suprimento judicial da outorga conjugal ou se deve ser condicionada ao cumprimento das exigências legais e contratuais previstas na Lei nº 11.795/2008, notadamente a constituição e o registro de garantia real. III. Razões de decidir 3. O suprimento judicial da outorga conjugal é medida cabível e justificada diante da impossibilidade de manifestação de vontade do cônjuge declarado ausente, a fim de viabilizar o exercício de direitos patrimoniais e evitar prejuízos à consorciada. 4. O sistema de consórcios é regido pelo princípio da prevalência do interesse coletivo do grupo sobre o interesse individual do consorciado. A exigência de garantias para a liberação do crédito visa proteger a saúde financeira do fundo comum, sendo um dever da administradora zelar por sua correta constituição. 5. A liberação do crédito, portanto, deve ser condicionada à efetiva formalização da garantia exigida por lei e pelo contrato, como o registro da alienação fiduciária, conciliando o direito da agravada com a segurança jurídica e financeira de todos os membros do grupo consorcial. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, art. 1.019, I; Código Civil, art. 1.648; Lei nº 11.795/2008, arts. 2º, 3º, §2º, e 14, § 5º, I. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8007520-49.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e agravada MARIANA DE PINHO FRAGA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238